Tribunal: TJPA
Processo: 0800678-67.2018.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800678-67.2018.8.14.0201

APELANTE: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA

APELADO: J EPITACIO DA SILVA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0800678-67.2018.8.14.0201

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

ADVOGADO: FLÁVIO AUGUSTO QUEIROZ MONTALVÃO DAS NESVES

ADVOGADA: NAIA RAQUEL MENDES DANTAS

ADVOGADA: JANARY DO CARMO VALENTE

ADVOGADA: AMANDA QUEIROZ DE OLIVEIRA CEI

ADVOGADA: CARLA DO SOCORRO RODRIGUES ALVES

AGRAVADA: J. EPITÁCIO DA SILVA – ME

ADVOGADO: FÁBIO NRIQUE SANTIAGO REGES

ADVOGADO: ANDRÉ MARTINS MALHEIROS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TROCA DE TITULARIDADE. ALEGAÇÃO DE SUCESSÃO EMPRESARIAL FRAUDULENTA. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO. NATUREZA PESSOAL DO DÉBITO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que determinou a troca de titularidade da unidade consumidora e o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica à empresa J. Epitácio da Silva – ME, afastando a alegação de sucessão empresarial e a exigência de quitação de débitos pretéritos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se houve erro de julgamento ao afastar a configuração de sucessão empresarial entre a atual titular da unidade consumidora e empresa devedora anterior, e se é legítima a exigência de pagamento de débitos anteriores como condição para nova titularidade e fornecimento de energia elétrica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessionária de energia não se desincumbiu do ônus de provar a existência de sucessão empresarial ou fraude, conforme previsto no art. 373, II, do CPC, limitando-se a alegações genéricas e documentos unilaterais, desprovidos de elementos concretos como identidade de sócios, transferência de ativos ou continuidade de clientela.

4.

A jurisprudência é firme ao reconhecer a natureza pessoal da obrigação de pagar débitos decorrentes de consumo de energia elétrica, sendo indevida a exigência de quitação de débitos anteriores para efetivar a troca de titularidade da unidade consumidora.

5.

A mera continuidade da atividade comercial no mesmo local não autoriza a imputação de responsabilidade por débitos a terceiro, ausente prova inequívoca de fraude ou de sucessão empresarial.

6.

Não se verificam os pressupostos legais para o reconhecimento de desconsideração da personalidade jurídica (art. 50 do CC), tampouco para a aplicação da teoria da aparência ou configuração de grupo econômico.

7.

A exigência de quitação de dívida de terceiro para fornecimento de serviço essencial configura prática abusiva, vedada pelo ordenamento jurídico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessionária de energia elétrica não pode condicionar a troca de titularidade e o fornecimento de energia à quitação de débitos de terceiros, salvo comprovada a sucessão empresarial ou fraude.

2.

A dívida de consumo de energia elétrica tem natureza pessoal, sendo devida por quem efetivamente usufruiu do serviço.

3.

O ônus de provar a existência de grupo econômico ou sucessão empresarial recai sobre a concessionária que alega, nos termos do art. 373, II, do CPC.

4.

A ausência de elementos objetivos e provas robustas impede o reconhecimento de sucessão empresarial ou fraude à execução.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, II; CC, arts. 50, 265 e 368.

Jurisprudência relevante citada
:
TJSP, AC nº 1005147-05.2019.8.26.0590, Rel. Des. Adilson de Araujo, j. 22.10.2020, 31ª Câmara de Direito Privado.

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno
interposto por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., contra a decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo a sentença que determinou a troca de titularidade da unidade consumidora nº 2579561 e o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica à empresa autora J. EPITÁCIO DA SILVA – ME, afastando a alegação de sucessão empresarial e a exigência de quitação de débitos anteriores.

Inconformada, sustenta a agravante, em resumo: que a agravada integra grupo econômico com outras empresas inadimplentes, existindo sucessão empresarial fraudulenta com o objetivo de burlar a cobrança de débitos anteriores, sendo ilícita a troca de titularidade da unidade consumidora. Alega que a continuidade da atividade comercial no mesmo local e os elementos apresentados evidenciam tentativa de fraude, requerendo o reconhecimento da sucessão empresarial e, por conseguinte, a validade da cobrança dos débitos anteriores para viabilizar a nova titularidade.

Por sua vez, pleiteia a agravada, em sede de contrarrazões, o desprovimento do recurso, aduzindo: que não há provas de vínculo ou sucessão entre as empresas, sendo os débitos de natureza pessoal e não transmissíveis; que os documentos acostados pela concessionária são unilaterais e insuficientes; e que a decisão monocrática observou corretamente os dispositivos legais e a jurisprudência aplicável ao caso.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso
, pois preenchidos os requisitos legais de admissibilidade.

O ponto central da controvérsia é decidir se a decisão monocrática incorreu em erro de julgamento ao afastar a configuração de sucessão empresarial entre a empresa J. EPITÁCIO DA SILVA – ME e a empresa devedora originária (L. C. Amaral Alves – ME), bem como se é legítima a exigência de quitação de débitos anteriores como condição para a troca de titularidade e fornecimento de energia elétrica.

No caso, a agravante defende que a autora da ação integra grupo econômico informal com empresas inadimplentes, havendo tentativa de burla à cobrança dos débitos mediante sucessivas alterações de titularidade. Aponta que os elementos reunidos (proximidade entre empresas, localização do ponto de consumo e condutas empresariais) seriam suficientes para configurar sucessão empresarial e justificar a recusa da prestação do serviço essencial.

Entretanto, a análise dos autos revela que a concessionária não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia (art. 373, II, do CPC). Não há provas de transferência de clientela, aproveitamento de fundo de comércio, manutenção de sócios ou qualquer outro indicativo concreto de continuidade da atividade econômica.

Os documentos apresentados são predominantemente declarações unilaterais, sem corroboração por provas independentes ou indícios robustos de simulação ou fraude. A jurisprudência nacional é firme no sentido de que a dívida de energia elétrica possui natureza pessoal, não sendo o simples compartilhamento do espaço físico suficiente para atribuir débitos de terceiros ao novo titular da unidade consumidora.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO MONITÓRIA E EMBARGOS MONITÓRIOS. DÉBITO DE TERCEIRO EFETIVAMENTE COMPROVADO . OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PESSOAL. RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR QUE EFETIVAMENTE SE UTILIZOU DO SERVIÇO POSTERIOR À VENDA DO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADA PELA RÉ. RECURSO IMPROVIDO. Perfilhando entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), a 31ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) considera que a obrigação de pagar o débito referente ao serviço de energia elétrica é de natureza pessoal e não 'propter rem', fato jurídico que impõe a cobrança da dívida a quem efetivamente dele foi beneficiado ou realmente usufruiu o serviço . No caso em julgamento, está amplamente comprovado que os débitos objetos desta ação são posteriores ao contrato de compromisso de compra e venda e trasnferência da posse ocorrida em 07/01/1994 em que está instalada a unidade consumidora, conforme instrumento particular juntado aos autos. Daí por que a cobrança deverá ser dirigida à pessoa que ocupava o imóvel na época do fornecimento do serviço de energia, ainda que a unidade consumidora estivesse cadastrada em nome da ré”.
(TJ-SP - AC: 10051470520198260590 SP 1005147-05.2019 .8.26.0590, Relator.: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 22/10/2020, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/10/2020).

Outrossim, não se verificam os requisitos legais para a aplicação da desconsideração da personalidade jurídica (art. 50 do Código Civil), tampouco há base para o reconhecimento judicial de sucessão empresarial ou fraude à execução.

Portanto, a decisão monocrática não padece de erro material nem de julgamento, devendo ser mantida integralmente.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao agravo interno, para manter a decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 07/10/2025